Tribunal: TJES
Processo: 5012308-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012308-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YURI DE ALMEIDA ZONTA e outros

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INDÍCIOS DE AUTORIA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública pela suposta prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “c”, do Código Penal (incêndio criminoso em transporte coletivo). O impetrante alegou nulidade do reconhecimento fotográfico e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente se sustenta diante da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios de autoria; (ii) verificar se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular não compromete, por si só, os indícios de autoria, pois a representação policial apontou a identificação do paciente também por meio de videomonitoramento e abordagem pela Polícia Rodoviária Federal ao deixar o local do crime.

4. A negativa de autoria demanda ampla análise probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/05/2025, sem conclusão do inquérito policial e sem oferecimento de denúncia, embora já ultrapassado em muito o prazo previsto no art. 10 do Código de Processo Penal.

6. As sucessivas prorrogações concedidas à autoridade policial, justificadas apenas por mudança de titularidade da Delegacia, não afastam o constrangimento ilegal, uma vez que questões de organização administrativa não podem justificar a manutenção da prisão cautelar.

7. Apesar da gravidade concreta do crime imputado, o paciente é primário, possui ocupação lícita e endereço fixo, circunstâncias que permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A irregularidade do reconhecimento fotográfico não invalida a prisão preventiva quando houver outros elementos indiciários de autoria.

2. A análise de negativa de autoria demanda dilação probatória e não comporta exame em habeas corpus.

3. O excesso de prazo na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal, notadamente quando decorrente de questões administrativas internas da polícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 250, § 1º, II, “c”; CPP, arts. 10, 316 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN CARDOSO DE AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos nº 5000176-65.2025.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese: 1) ausência de indícios seguros de autoria em virtude da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com os ditames legais e 2) excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 29/05/2025 sem que tenha ocorrido a conclusão das investigações e nem o oferecimento da denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15300230).

Decisão de ID nº 15384664 deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15450217) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN CARDOSO DE AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos nº 5000176-65.2025.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese: 1) ausência de indícios seguros de autoria em virtude da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com os ditames legais e 2) excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 29/05/2025 sem que tenha ocorrido a conclusão das investigações e nem o oferecimento da denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Na origem, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de ANTHONY GABRIEL VIEIRA, JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES e WENDERSON GREGORIO OLIVEIRA imputando-lhes a prática, em tese, do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “c”, do Código Penal.

Narra a representação que, no dia 03/11/2024, por volta das 15h, na Avenida Mario Rangel, bairro Vila Bethânia, Viana/ES, os acusados teriam acenado para o ônibus da linha 757, frota 2182, placa SGA7E02, e, ao embarcarem no coletivo, renderam o motorista, atearam gasolina nele e no veículo e ordenaram que todos descerem, ato contínuo, deram início ao incêndio criminoso e se evadiram.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, fundamentando a sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública em virtude da periculosidade dos investigados.

Com efeito, quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ao contrário do alegado pelo impetrante, os indícios de autoria não estão calcados unicamente em tal meio de prova, uma vez que, de acordo com a representação, o paciente teria sido identificado por imagens de videomonitoramento e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal deixando o local do crime, confira-se:

(...) Que temos a foto e qualificação da pessoa de
Jhonathan Cardoso de Amorim
, indivíduo que também atuava como um segundo líder que agia dentro daquele coletivo que foi queimado na enrada (sic) do viaduto em Vila Bethania, Viana/ES ao lado de João Victor da Silva Neves na parte dianteira, vindo inclusive ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal já deixando o evento do local criminoso, em companhia do já mencionado Wenderson Gregório de Oliveira, o qual também agiu no coletivo do incêndio no bairro Canaã, Viana/ES, cujo ônibus ficou parcialmente queimado mas até então sem utilizada para transitar.

De toda sorte, sabe-se que a discussão acerca da negativa de autoria é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento do conjunto probatório.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, consta dos autos que o paciente foi preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva na data de
29/05/2025
.

Contudo, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, não houve a conclusão do inquérito policial e nem sequer o oferecimento da denúncia.

Nesse contexto, nota-se evidente a ocorrência de excesso de prazo para conclusão das investigações, uma vez que extrapolado
e muito
o prazo previsto no art. 10 do Código de Processo Penal:

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Chamo atenção ao fato de que, em decisão proferida no dia
10/07/2025
foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão das investigações.

Em
29/07/2025
, após o transcurso do prazo concedido, a autoridade policial se limitou a requerer a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial, sendo que, em
18/08/2025
, foi concedido novo prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito., o qual, até o presente momento, não foi concluído.

Embora a autoridade policial tenha justificado que a mudança de titularidade da unidade policial acarretou a não realização de diligências, certo que o paciente não pode ser mantido no cárcere em virtude de questões de organização interna do órgão policial.

Inclusive, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação, em momento algum a autoridade policial justificou a necessidade de dilação do prazo em virtude da necessidade de realização de maiores diligências, mas tão somente acerca da alegada mudança de titularidade da Delegacia.

Deve-se ressaltar, ademais, que, a despeito da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, trata-se de réu primário, com ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.

Dessa forma, diante da flagrante ocorrência de excesso de prazo, mostra-se possível o relaxamento da prisão preventiva com a fixação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Registro, por fim, que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a reforçar as medidas cautelares alternativas ao cárcere fixadas.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente e fixar as seguintes medidas cautelares: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade coatora, para informar e justificar suas atividades; ii) manutenção de endereço atualizado, devendo comparecer a todos os atos do processo; iii) proibição de se ausentar da Comarca da Capital (Grande Vitória) sem autorização judicial; iv) monitoração eletrônica, caso haja equipamento disponível ao Juízo de origem, caso contrário, fica dispensada a medida.

É como voto.